Tribunal: TJMT
Processo: 1002602-11.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002602-11.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDMILSON VIEIRA DE MELO - CPF: 354.150.961-91 (APELANTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), TELEFONICA DATA S.A. - CNPJ: 04.027.547/0031-57 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - I
NSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO –

“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I -
Para a fixação do
quantum
indenizatório
,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

II - Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDMILSON VIEIRA DE MELO
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Morais, de n. 1002602-11.2018, ajuizada em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO
e
TELEFÔNICA DATA S/A VIVO,
julgou procedentes os pedidos iniciais e assim condenou as requeridas ao pagamento do
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

Por consequência, condenou as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante alega que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais é irrisória, assim, pugna para que seja elevada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões da Telefônica Brasil S/A – VIVO apresentadas à id. 79342047.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão está em verificar se, o caso em apreço, comporta a majoração da condenação a título de danos morais.

Da análise dos autos se extrai que o autor ingressou com esta ação após seu nome ter sido indevidamente inscrito no banco de dados dos órgãos de restrição ao crédito, por dois supostos débitos, um no valor de R$ 560,57 (quinhentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos), e outro na importância de R$ 0,90 (noventa centavos), decorrentes de serviços que não contratou.

Em sua defesa a operadora de telefonia alegou que a negativação do nome do autor foi decorrente da inadimplência pelos serviços contratados, prestados e utilizados, referente a linha telefônica de n. (66) 99674-0901 e um pacote de serviços VIVO controle 1GB – 25 MIN.

Após análise do conjunto fático probatório, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença, alegando que o valor da condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é irrisória, assim, pugna para que seja elevada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em casos semelhantes, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.
(Ap 46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021